Tribunal: TJSP
Processo: 0007698-48.2011.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição - Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.